Tribunal: TJPA
Processo: 0813813-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813813-40.2018.8.14.0301

APELANTE: CIA DE NAVEGACAO NORSUL

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0813813-40.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Companhia de Navegação Norsul

RECORRIDO: Francisco de Assis de Jesus Salgado

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Alegação de excesso de execução. Inadequação da via eleita. Matéria própria dos embargos à execução. Sentença de extinção mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por Companhia de Navegação Norsul contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC, após penhora e pagamento integral do crédito exequendo, rejeitando petição do executado que alegava excesso de execução, por considerar inadequada a via da impugnação à penhora para tais fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se é admissível a utilização da impugnação à penhora para discutir a ocorrência de excesso de execução e encargos do título executivo;

(ii) se a ausência de embargos à execução inviabiliza a reanálise da legalidade e do valor do crédito exequendo em sede de impugnação à penhora;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à penhora, por sua natureza restrita, destina-se apenas ao controle da legalidade e da regularidade formal do ato constritivo (v.g., impenhorabilidade, excesso de penhora, nulidade da constrição).

4. Discussões acerca da existência, validade ou quantum do crédito exequendo devem ser veiculadas exclusivamente por meio dos embargos à execução, conforme art. 917, I e III, do CPC, o que não foi feito pela parte apelante.

5. No caso, a petição da executada não apontou irregularidade formal na penhora, mas se limitou a impugnar o valor do débito, matéria essa preclusa diante da inércia em apresentar embargos.

6. A sentença recorrida observou estritamente os parâmetros legais, ao reconhecer a inadmissibilidade da via utilizada e extinguir a execução após a satisfação integral da obrigação, não se verificando qualquer nulidade ou ilegalidade no decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“A impugnação à penhora não constitui via adequada para discutir excesso de execução ou encargos do título executivo, matérias que devem ser alegadas exclusivamente por meio de embargos à execução.”

“A ausência de embargos à execução implica preclusão para rediscutir, em impugnação à penhora, o valor ou a exigibilidade do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 917, §§ 1º e 5º; 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1022315-01.6846.4.001; TJDFT, AI 0708019-50.2021.8.07.0000; TJSP, AI 2114252-84.2020.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0813813-40.2018.8.14.0301; Recorrente: Companhia de Navegação Norsul; Recorrido: Francisco de Assis de Jesus Salgado.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pela Companhia de Navegação Norsul
contra a sentença proferida no bojo de ação de execução de título extrajudicial, movida por Francisco de Assis de Jesus Salgado, que declarou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, após a penhora e satisfação integral da obrigação exequenda, rejeitando impugnação por excesso de penhora veiculada por meio de simples petição. Na mesma decisão (ID nº 9600093), a magistrada de origem condenou a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor principal da execução, valores estes já incluídos no cálculo apresentado pelo exequente.

Em suas razões recursais (ID nº 9600106), a Apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada pois houve cobrança indevida, dado que o serviço de praticagem objeto da execução foi prestado sem contratação direta com o Apelado, mas com entidade da qual ele é sócio; (ii) que o valor cobrado é excessivo e não pactuado previamente, com fundamento no art. 21 da Lei nº 5.474/68; (iii) que a ausência de embargos à execução não obsta a rediscussão da matéria em sede de apelação, ante o efeito devolutivo amplo previsto no art. 1.013 do CPC; (iv) que há abuso de direito por parte do Apelado, que emite duplicatas em nome próprio ao arrepio das normas que regulam o serviço de praticagem e da vinculação societária à empresa Pará River Pilot; e, ao final, pugna pela improcedência da execução com a consequente reforma da sentença e exclusão da condenação aos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 9600114, o Apelado postula a manutenção da sentença, argumentando, em linhas gerais: (i) a inadmissibilidade de se discutir excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade; (ii) a existência de prestação de serviço devidamente comprovada por documentação nos autos, incluindo comprovante de manobra assinado por comandante do navio da Apelante; (iii) que a escala de rodízio da praticagem impossibilita escolha de prático pela empresa de navegação; (iv) que não houve impugnação aos valores cobrados antes ou durante a prestação do serviço, tampouco prova de discordância formal com o preço, o que consubstancia aceitação tácita; (v) que a alegação de abuso de preços não se sustenta sem a demonstração de acordo anterior divergente. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a integral manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida ao conhecimento deste órgão colegiado cinge-se à possibilidade de revisão da sentença que declarou extinto o processo de execução após a satisfação da obrigação, rejeitando impugnação a penhora sob o fundamento de que a executada apresentou argumentos afetos aos embargos à execução, e não sobre a penhora propriamente dita.

O cerne da controvérsia, portanto, repousa sobre os limites de admissibilidade da impugnação à penhora como meio processual adequado à rediscussão do valor do crédito exequendo — especialmente quanto à incidência de encargos, como multa e juros moratórios —, e, por conseguinte, da suposta ocorrência de excesso de execução.

Importa registrar, desde logo, que não houve, nos autos originários, a interposição de embargos à execução por parte da Companhia de Navegação Norsul, limitando-se sua atuação defensiva à apresentação de exceção de pré-executividade, posteriormente rejeitada por decisão interlocutória.

Após a rejeição da exceção de pré-executividade, houve a realização de bloqueio sisbajud, momento em que, bloqueado valores das contas do executado, este interpôs impugnação a penhora onde a parte executada, ora apelante, apresentou diversos argumentos, sendo que todos estes afetos ao excesso de execução ou inexigibilidade do título executivo.

Ocorre que, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil, a impugnação à execução (embargos do devedor) constitui o meio adequado e exclusivo para se discutir, de forma ampla, a validade do título executivo, a existência do crédito exequendo e o seu quantum.

Transcrevo o §1º do referido dispositivo legal, que assim dispõe:

Art. 917.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
[...]

§ 1º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, incumbirá àquele declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O que se depreende da exegese desse preceito é que toda e qualquer alegação relacionada ao excesso de execução ou à validade dos encargos inseridos na composição do crédito — como juros, multa, atualização ou eventuais vícios do título — deve ser deduzida por meio de embargos à execução, oportunidade na qual se permite ampla cognição, inclusive com dilação probatória, se necessária.

Já a
impugnação à penhora
, por sua vez, ostenta
natureza acessória e cognitiva limitada
, voltando-se precipuamente à verificação da
regularidade formal do ato constritivo
, como, por exemplo, a ilegalidade do bem penhorado, a impenhorabilidade, ou a desproporcionalidade flagrante entre o valor do bem e o crédito perseguido.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria. A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR . Não pode ser cifrada como negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação a respeito de questões deduzidas pelo devedor em sede de impugnação à penhora, quando o digno magistrado considera que deveriam ser manifestadas em sede de embargos à execução. O âmbito de cognição da impugnação à penhora é restrito, limitando-se, a bem da verdade, ao exame da sua regularidade formal (incorreção da penhora ou da avaliação), a teor do que se extrai da exegese do § 1º, do art. 917, do CPC, relegando-se toda e qualquer discussão acerca da regularidade formal do título executivo, propriamente dito, bem assim, da existência do crédito e do valor cobrado, necessariamente, aos embargos do devedor.

(TJ-MG - AI: 10223150168464001 Divinópolis, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA . MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS . IMPUGNAÇÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1 . A impugnação à penhora deve se limitar ao bem constrito, não sendo permitido que abranja matérias que são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso, a iliquidez do título executivo e o excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual ocorreu a preclusão. 3 . Nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, a impugnação à penhora de ativos financeiros deve se ater à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva. 4. Não há excesso de penhora se o numerário bloqueado é inferior ao valor do débito . 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.

(TJ-DF 07080195020218070000 DF 0708019-50 .2021.8.07.0000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 16/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA ANTE O NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. O excesso de execução e ́ típica matéria de defesa, podendo ser arguida somente nos termos inc. III, do art. 917, do Código de Processo Civil, não sendo cabível sua discussão por qualquer meio processual e a qualquer momento por não se tratar de questão de ordem pública . – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21142528420208260000 SP 2114252-84.2020.8 .26.0000, Relator.: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 13/08/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Tal compreensão encontra amparo, inclusive, no próprio conteúdo da sentença recorrida, a qual bem observou que a alegação da Apelante, veiculada em mera petição, não se referia à
irregularidade do ato de penhora em si
, mas apenas ao
valor exequendo
, sem indicação de vício formal na constrição ou demonstração de prejuízo à parte executada.

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo, pois o juízo a quo atuou com estrita observância dos limites legais e processuais, corretamente extinguindo a execução após a satisfação integral do crédito, conforme cálculo apresentado pelo exequente e confirmado judicialmente.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/07/2025